Tribunal: TJDFT
Processo: 0716686-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:
D E S P A C H O De acordo com o Distrito Federal, observada a alíquota de doze por cento (12%), seria devido aos réus o valor de R$ 628.350,61 (seiscentos e vinte e oito mil e trezentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos). Do seu turno, ainda conforme as alegações do autor, a alíquota efetivamente devida, caso o pedido formulado na presente ação rescisória seja julgado procedente, é de dezoito por cento (18%), o que resultaria crédito devido aos réus de R$ 414.711,40 (quatrocentos e quatorze mil e setecentos e onze reais e quarenta centavos). Observa-se, portanto, que o proveito econômico perseguido na presente rescisória é de R$ 213.639,21 (duzentos e treze mil e seiscentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos). Como se sabe, na ação rescisória, o critério principal para mensurar o valor da causa é o proveito econômico pretendido com a procedência da ação. Isso significa que o valor deve refletir o benefício que o autor espera obter caso a decisão rescindenda seja desconstituída. Diante disso, recebo a emenda da inicial, fixando, como valor da causa, o proveito econômico perseguido - R$ 213.639,21 (duzentos e treze mil e seiscentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos). Citem-se os réus para, querendo, apresentarem resposta, no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator